Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-31.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. INVALIDEZ PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CAT. DESNECESSIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo apelante, de obter a conversão do benefício do auxílio-doença previdenciário para aposentadoria por invalidez.
2. Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapacitado e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta sua subsistência, devendo ser paga enquanto permanecer nessa condição. 2.1. Na hipótese em exame o laudo pericial elaborado pela perita nomeada pelo Juízo singular concluiu que o caso é de incapacidade parcial e permanente, havendo a possibilidade de reinserção e reabilitação profissional.
3. A competência da Justiça Comum para o julgamento de ações previdenciárias está limitada às hipóteses que têm como causa de pedir a ocorrência de acidente de trabalho, nos termos da exceção prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal e da regra prevista no art. 129, inc. II, da Lei no 8.213/1991.
4. A determinação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, da concessão de benefício previdenciário depende da comprovação do nexo causal entre o acometimento físico ou psíquico demonstrado pelo demandante e o desempenho de suas atividades profissionais. 4.1. No caso dos autos não há qualquer elemento de prova que sustente a alegação articulada pelo apelante no sentido da existência do nexo causal. 4.2. Ao contrário, a prova pericial produzida é no sentido da inexistência da aludida relação causal.
5. Não é imprescindível a apresentação da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT para a propositura de demanda previdenciária acidentária e para a comprovação do referido nexo de causalidade. 5.1. A ausência do aludido documento pode eventualmente ser suprida por outros meios de prova, inclusive a serem produzidos durante a marcha processual, como a realização de perícia médica. 5.2. Ao contrário, o entendimento no sentido da imprescindibilidade da CAT para a propositura dessas demandas pode consistir em indevida restrição aos princípios do acesso à Justiça (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal) e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) 5.3. A relativização da aludida exigência se justifica ainda mais nos casos de alegação de doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho pela regra prevista no art. 20, inc. I, da Lei no 8.213/1991. 5.4. É comum a não emissão da CAT pelo empregador nos casos de doença ocupacional, seja em razão do desconhecimento em relação a sua aplicabilidade a esses casos, ou mesmo em razão da natureza diferida do surgimento dos sintomas, ou mesmo, da dificuldade de asssociação dessas ocorrências ao desempenho de atividades profissionais. 5.5. Embora o Juízo singular tenha, com a devida licença, equivocadamente entendido pela referida imprescindibilidade, o resultado do julgamento deve ser mantido, pois seu principal fundamento foi a ausência de comprovação do nexo causal entre os eventos narrados pelo apelante e o respectivo quadro etiológico médico.6.Recurso conhecido e desprovido.